Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-95.2022.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003938-95.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.661-03 (APELANTE), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (APELANTE), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JANIA APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.661-03 (APELADO), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS PRISÃO DOS APELANTES.
RECURSO DESPROVIDO
.

Encerrada a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída aos acusados. Os relatos policiais foram uníssonos e correntes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na apreensão dos entorpecentes. Ademais, os depoimento dos policiais tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, são considerados válidos e servem plenamente para embasar um decreto condenatório, vez que os mesmos não são impedidos de depor e mais, são agentes do Estado encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA DOS CORRÉUS PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO.
PARCIAL CABIMENTO
. PRECEDENTES STJ. A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO CONSTITUI PREMISSA PARA EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pleito ministerial é de majoração da dosimetria da pena dos réus condenados, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e pela existência de ações penais em curso, indicando conduta social voltada à criminalidade. Ainda, asseverou que pelas provas produzidas em juízo, ambos os apelantes são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Contudo, atento aos autos, verifica-se
parcial razão do pleito ministerial
. Isto porque, em que pese o primeiro recorrente, responde a outras ações penais, tais fatos ocorreram após o caso em comento. Portanto, a benesse aplicada deve permanecer.

Diferentemente disso, é a conduta do segundo recorrente, a qual é possível notar a sua dedicação criminosa, pois responde a outra ação penal antes deste feito. Por conseguinte, afasto o tráfico privilegiado aplicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso, Joel Silva Gomes e Marciel Silva Gomes contra sentença proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Joel Silva Gomes
por tráfico de drogas (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 170 (cento e setenta) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução e
2) Marciel Silva Gomes
por tráfico de drogas (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 200 (duzentos) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução (ID 190646268).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
afastamento do “tráfico privilegiado” (ID 190646291);
Joel Silva Gomes
e
Marciel Silva Gomes
pleitearam:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para posse para uso próprio (ID 190646284).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 190646285, 190646293). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, desprovimento do recurso defensivo e provimento da irresignação ministerial (ID 195080693).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo definitivo, outros depoimentos e declarações apresentadas. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narrou as testemunhas e os acusados em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 190646268), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

II. FUNDAMENTAÇÃO II.1 –
DA MATERIALIDADE
: 8. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão e laudo pericial que constatou a natureza de quantidade da substância entorpecente apreendida. II.1.1 –
DA AUTORIA
: 9. Em juízo,
o Investigador de Polícia Djander dos Santos Souza, narrou que
receberam denúncias anônimas noticiando que em uma residência localizada à BR-174 B, na marginal, de cor azul, estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Declarou que realizaram o monitoramento da residência de longe, pois a casa ficava em um ponto estratégico onde era possível ver quem se aproximava do local. Observaram que chegavam pessoas de moto na frente da residência e sempre havia um outro indivíduo sentado na frente da casa com o celular na mão, o qual passava algo para essas pessoas, que saíam do local. Narrou também, que não foi possível visualizar se eram entorpecentes, em razão da distância que estavam da residência.
Após um tempo de campana, conseguiram se aproximar do local e perceberam que o indivíduo que ficava ali se tratava do “vei arrasta”, o qual é conhecido como o 121 do comando vermelho, tendo sido investigado pela Delegacia por organização criminosa do Comando Vermelho, fazendo várias prisões sobre esse fato, mas ele escapou, de modo que a polícia não conseguiu prendê-lo.

Após realizar a checagem e constatar que o acusado Marcial tinha mandado de prisão em aberto, pediu por apoio dos colegas da delegacia para realizar o cerco da residência.
Durante o cerco, contou que o investigador Farias foi pelo fundo da casa, o Altair foi pela área externa e outros dois investigadores foram com o depoente pela parte da frente. O suspeito Marciel correu, tentou pular o muro, quebrou o celular e resistiu à prisão, causando até lesões. Afirmou ter indagado ao indivíduo se tinha algo de errado na residência, tendo o acusado Marciel respondido com cara de deboche que não havia nada no local e podiam olhar.
Durante as buscas, localizaram balança de precisão, dinheiro, maconha e cocaína. Frisou que ambos estavam exercendo o comércio ilícito de entorpecentes.
10. O Policial Civil,
Altair Gomes de Jesus, ouvido em juízo, declarou que
os acusados são irmãos e ambos são conhecidos pela Delegacia,
pois fazem parte de uma determinada facção criminosa, inclusive são investigados por homicídio, tortura, cárcere, tráfico e vários crimes. Afirmou que quando da ocorrência dos fatos, o Marciel estava com mandado de prisão em aberto e estava foragido
. Tomaram conhecimento de seu endereço e, no dia em questão, foram até o local. Em razão de estar foragido há certo tempo, ele estava “arisco”, ou seja, tentava evitar sua prisão. Frisou que de início, foram até o local para efetuar sua prisão e que foram de moto até o local, para tentar chegar próximo à residência sem serem percebidos. Ao perceber a presença da polícia, Marciel fugiu para o interior da casa, sendo perseguido pelos policiais, momento em que deu a volta pelos fundos da casa para garantir que o suspeito não fugiria. Informou que seus colegas conseguiram fazer a detenção dos irmãos e localizar o entorpecente e que há havia uma investigação prévia em face dos acusados. 11.
No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Civil Sebastião Aparecido Faria
, o qual afirmou que foi solicitado para dar apoio à abordagem e prisão do “Vei arrasta”. No dia, segundo os investigadores Djander e Altair, já estavam investigando o suspeito há muitos dias pelo tráfico de drogas e ele estava com mandado de prisão em aberto por outros crimes, principalmente investigação anterior de um crime de homicídio. Que o investigador Djander teria narrado já ter visto outras pessoas entrando e saindo do local, em conduta similar à de traficância, com alguém se aproximando e indo embora após receber o objeto, sendo que ele fazia a entrega. Ao se aproximarem da casa, o suspeito correu para o interior da casa segurando algo na cintura. Não sabiam o que ele portava, podendo ser arma de fogo, tendo em vista sua periculosidade. No dia dos fatos, frisou ter corrido pela porta de trás e o Djander entrou pela frente. No momento da abordagem, anunciou ao acusado Marciel que era Policial, quando o acusado quebrou o celular, jogando-o no chão e entraram em luta corporal para conseguir algemá-lo. Marciel autorizou a entrada no imóvel, momento em que localizou entorpecentes em cima de uma cadeira e embaixo da bermuda do suspeito. Ainda, foi encontrado no local, balança de precisão, trouxinhas de entorpecentes, papel filme e valor em dinheiro. 12. Interrogado,
o acusado JOEL SILVA GOMES, negou a prática dos fatos
, sustentando que estava no local em razão de ter levado almoço para seu irmão, mas que não residia no local e só ao local de vez enquanto. 13. Por sua vez
, o acusado MARCIEL SILVA GOMES, confessou parcialmente o ilícito, o qual alegou ser usuário de entorpecentes e que a droga lá encontrada era para seu consumo pessoal.
Declarou que tinha conhecimento que havia um mandado de prisão em seu desfavor e por esta razão comprou os entorpecentes em grande quantidade, para não ter que sair da residência. 14. Por sua vez, a acusada INGRID também NEGOU a prática dos fatos. Alegou que tanto os entorpecentes como a casa eram do Lear e que não tinha conhecimento dos fatos. Narrou que estava se relacionando com Lear há pouco tempo e que quase ninguém sabia. Negou morar no endereço das buscas e que residia à Rua Ceará. Que Lear era faccionado do Comando Vermelho e que as vezes que frequentou a casa de Lear não viu drogas ou munições no local. Negou ser faccionada. Afirmou ainda que seu depoimento em Delegacia de Policia não condiz com a verdade, pois os policiais apenas colocaram sua digital no documento sem ler o teor das declarações e quem apontou o endereço da casa foi Lear. Não soube apontar a razão de os policiais terem a levado ao local ao invés de Lear e que entraram na residência utilizando uma chave. 15.
Encerrada a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída aos acusados.
16.
Os relatos policiais foram uníssonos e correntes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na apreensão dos entorpecentes. 17. Ademais, os depoimento dos policiais tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, são considerados válidos e servem plenamente para embasar um decreto condenatório, vez que os mesmos não são impedidos de depor e mais, são agentes do Estado encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública.

No tocante ao tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO E PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO A MERCANCIA – APELO DESPROVIDO.
Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência e pelo depoimento extrajudicial de uma das adolescentes envolvidas –, formam um conjunto probatório coerente e desfavorável ao recorrente, convergindo para a demonstração de que a agente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não sendo apenas mero usuário de drogas, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou desclassificação.
Recurso desprovido. (Ap 16234/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).” 19. Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, aos acusados, a prática de crime, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indicio nesse sentido. 20. Por outro lado, as versões sustentadas pelos acusados não se revelaram críveis estando isoladas no acervo probante. 21. Apesar de o corréu MARCIEL alegar ser usuário, não apresentou nenhuma prova a evidenciar o álibi invocado. Vale lembrar, que compete à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando o argumento diverge dos elementos probatórios coligidos nos autos. 22.
A propósito, o fato de ser usuário, isoladamente, não afasta a configuração do tráfico, porquanto “a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
” (Ap. 106819/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016), o que não se viu no caso em apreço. 23.
Desta feita, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, como reiteradamente vem decidindo os Tribunais Pátrios, in verbis:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO - VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PARA MÍNIMO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES E DE DADOS PARA AFERIR CONDUTA SOCIAL - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.
A quantidade e a forma da droga apreendida, repartida em trouxinhas denotando o intuito de venda, os depoimentos dos policiais, as denúncias anônimas relatando a mercancia da droga, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A alegação de VICIADO não obsta ao reconhecimento da figura do TRAFICANTE.
O apelante não faz jus à pena no mínimo legal, pois somente quando os parâmetros norteadores do artigo 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Todavia, nestes autos, não há registros de antecedentes criminais do apelante e, também, não há dados para aferir sua conduta social, razão pela qual impõe-se a readequação da pena-base. (N.U 0096689-51.2008.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/01/2009, Publicado no DJE 10/02/2009). Grifo nosso. “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/06). ALEGAÇAO DE SER O RECORRENTE APENAS USUÁRIO DE DROGAS. IMPROCEDENTE. A CONDIÇÃO DE VICIADO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. PROVA CONTRÁRIA À TESE DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I – O argumento do recorrente de que seria usuário da substância entorpecente, não tem o condão de descaracterizar a mercancia, porquanto a condição de viciado não exclui a de traficante, pois o fato de consumir a droga não o impede de repassá-la a terceiro. (..) IV – Apelação a que se nega provimento. Decisão unânime.” (TJPE – APL: 793420098170480 PE 0000079-34.2009.8.17.0480, Relator: Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho, data do julgamento? 16.04.2012, 3ª Câmara Criminal).” 24. Além do mais, a prova constante dos autos permite afirmar que os acusados foram encontrados em posse de quantidade considerável de entorpecentes (115,15 g (cento e quinze gramas e quinze centigramas) de cocaína e 155,15 g (cento e cinquenta e cinco gramas e quinze centigrama) de maconha), em circunstâncias indicativas do exercício de comércio ilícito de tal substâncias, consistentes: guarda de diversas porções de maconha e cocaína; armazenamento de invólucros de fabricação caseira para o acondicionamento de drogas, balança de precisão e, por fim, apreensão de quantia em dinheiro, cuja origem licita não restou demonstrada nos autos. 25. Ademais, não se pode, assim, cogitar da falta de responsabilidade criminal do corréu JOEL, que também se ativava de modo efetivo na prática delituosa ora em apreço. 26. Não obstante o réu tenha afirmado que não tinha conhecimento dos entorpecentes encontrados na residência, bem como que não residia no local, indo as vezes para visitar seu irmão, resta claro nos autos que tinha conhecimento dos ilícitos existente na residência, os quais foram localizados em locais visíveis e de fácil acesso a qualquer um, tendo se limitado em arrolar sua mãe como testemunha a fim de comprovar que não residia lá, não arrolando nenhuma outra testemunha capaz de confirmar seu álibi. 27.
Sopesadas tais premissas e o revelado pela instrução processual, constata-se que os elementos colhidos na fase investigativa estão em sintonia com a prova judicializada, havendo coincidência das versões apresentadas pelos policiais inquiridos em ambas as ocasiões, a comprovar a autoria delitiva do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, imputado aos denunciados. 28. Logo, impõe-se a condenação dos acusados quanto ao aventado tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
29. Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas com os acusados, constato ser maconha e cocaína. 30. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde. 31.
Tais dados são preponderantes em relação às demais circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida necessária,
conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1 ano e 3 meses de reclusão com fundamento na natureza e quantidade do entorpecente apreendido - 52 (cinquenta e duas) porções de crack com 4.536,20 gramas, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína com o total de 233 gramas. 1 porção de cocaína compacta com 929,50 gramas. 9 (nove) porções de maconha, pesando 77,80 gramas, 1 (um) tablete de maconha prensada, de 699,50 gramas, 8 (oito) comprimidos de ecstasy, 19 (dezenove) comprimidos e mais 2 (dois fragmentos) de ecstasy cinza, 20 (vinte) fragmentos de ecstasy da cor preta, 43 (quarenta e três) papelotes de LSD, com 0,7 gramas no total -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1889981 SC 2020/0208129-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020). Grifo nosso.

Portanto, utilizando-se
per relationem
os fundamentos adotados na sentença, afasto as teses absolutórias quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como, a desclassificação pretendida.

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é de majoração da dosimetria da pena dos réus condenados, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e pela existência de ações penais em curso, indicando conduta social voltada à criminalidade. Ainda, asseverou que pelas provas produzidas em juízo, ambos os apelantes são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Contudo, atento aos autos, verifica-se
parcial razão do pleito ministerial
. Isto porque, em que pese o apelante, Joel Silva Gomes, responde a outras ações penais, tais fatos ocorreram após o caso em comento. Portanto, a benesse aplicada deve permanecer.

Diferentemente disso, é a conduta do apelante, Marciel Silva Gomes, a qual é possível notar a sua dedicação criminosa, pois responde a outra ação penal antes deste feito. Por conseguinte, afasto o tráfico privilegiado aplicado.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2.
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas.
A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158

DIVULG 06-08-2021

PUBLIC 09-08-2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS E PROVAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas
, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

[...]
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

Partindo dessas premissas, passo à readequação dosimétrica do apelante
Marciel Silva Gomes
:

Na primeira fase, atento ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade das substâncias devem ser valoradas e, não havendo outra circunstância relevante, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Em tempo, ressalto a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que não basta a mera admissão da posse para uso próprio, mas sim, o reconhecimento da traficância pelo acusado. Portanto, a pena intermediária é de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa

a ser cumprido no regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito,
provejo parcialmente o recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado da pena do apelante Marciel Silva Gomes e mantenho inalterada a pena do apelante Joel Silva Gomes.
E,
desprovejo os recursos defensivos
.
Via de consequência, mantenho incólume os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025